Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, na origem, reduziu provisoriamente os alimentos devidos pelo o agravado-genitor para o equivalente a um salário mínimo.

2. O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso comprovada a alteração das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade-possibilidade).

3. Revelada a desproporção entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, os alimentos provisórios fixados pela instância de origem devem ser minorados para patamar adequado, a fim de que a própria subsistência do alimentante não sofra prejuízos.

4. Depende de instrução probatória, a ser realizada no feito de origem, a real mensuração da necessidade e da possibilidade das partes, bem como o estabelecimento do valor da prestação que se repute proporcional e razoável à situação concreta.

5. Recurso conhecido e desprovido.